Tribunal: TJSP
Processo: 0048924-81.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – DISCUSSÃO QUE NÃO TEM ENFOQUE NA RELAÇÃO DE COMODATO FIRMADA COM TERCEIRO – AÇÃO QUE TEM POR FUNDAMENTO COISA MÓVEL – COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, INC. III.14 DA RESOLUÇÃO No 623/13 DO TJSP

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0048924-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é suscitante 20a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Dirimiram o conflito de competência para declarar competente para julgamento do
recurso a 32a Câmara de Direito Privado V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CORREIA LIMA
(Presidente),
MARCONDES
D'ANGELO,
ARALDO
TELLES,
A.C.MATHIAS
COLTRO, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048924-81.2019.8.26.0000 -Voto no 33710
2
Suscitante: 20a Câmara de Direito Privado – Des. Luís Carlos de Barros
Suscitada: 32a Câmara de Direito Privado Des. Kioitsi Chicuta
Interessados: Leila Aparecida Moreira Lima, Renata Tasso Rodrigues Polo,
Renato Polo Neto
Comarca: Franca - 4a Vara Cível
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO DISCUSSÃO
QUE NÃO TEM ENFOQUE NA RELAÇÃO DE COMODATO
FIRMADA COM TERCEIRO
AÇÃO QUE TEM POR
FUNDAMENTO COISA MÓVEL
COMPETÊNCIA DA
TERCEIRA
SUBSEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, INC. III.14 DA RESOLUÇÃO No
623/13 DO TJSP
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA
VOTO No 33710
Cuida-se de conflito de competência suscitado pela 20a
Câmara de Direito Privado dessa Corte em face da 32a Câmara de Direito
Privado, tendo por objeto o julgamento de apelação contra sentença que
julgou extinta sem resolução de mérito por falta de interesse processual ação
de reintegração e manutenção de posse de veículo.
Os autos foram distribuídos originalmente a 32a Câmara,
que declinou da competência por entender ser aplicável a regra do artigo 5o,
item II.1, da Resolução 623/13 do Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo
a qual as ações que versem sobre posse de bem móvel cedido em comodato se
submetem à competência da Segunda Subseção de Direito Privado.
O processo foi redistribuído a 20a Câmara, a qual
entendeu que a ação versa exclusivamente sobre a posse de bem móvel, sendo
matéria sujeita à competência da Terceira Subseção de Direito Privado e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048924-81.2019.8.26.0000 -Voto no 33710
3
conseguinte, da 32a Câmara de Direito Privado, suscitando o conflito negativo
de competência.
É o relatório.
Tem razão a suscitante.
O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo dispõe que a competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pela natureza da discussão deduzida na petição inicial, sendo
distribuída de acordo com a Resolução no 623/13.
Segundo se extrai da inicial, a autora Leila Aparecida
Moreira Lima teria cedido em comodato o veículo de sua propriedade a seu
irmão Claudinete Oliveira Polo, sendo certo que, após a separação de fato
daquele e da corré Renata Tasso Rodrigues, o corréu Renato Polo Neto, filho
do casal, passou a se apropriar indevidamente dos bens de seu pai, inclusive
do veículo em questão. Sob a alegação de caracterização de esbulho
possessório em razão da utilização indevida do veículo pelos corréus Renata e
Renato, a autora ingressou com a presente ação objetivando a reintegração e
manutenção na posse do bem que afirma ser de sua propriedade.
Ora, a despeito de ter a autora feito menção à relação de
comodato firmada com seu irmão, verifica-se que o pedido de reintegração e
manutenção de posse não tem por fundamento o descumprimento daquele
contrato, até porque o Sr. Claudinete sequer fez parte do polo passivo da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048924-81.2019.8.26.0000 -Voto no 33710
4
Verte claro, portanto, que o pedido de reintegração está
fundamentado no esbulho possessório praticado pelos corréus Renata e
Renato, não justificando a competência de uma das Câmaras da Segunda
Subseção de Direito Privado pelo só fato de que a autora fez menção a
eventual contrato de comodato firmado com terceiro.
Em suma, a ação versa sobre a posse de bem móvel de
modo que a competência para o processamento e julgamento do recurso é de
uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado III, às quais
compete o julgamento das ações relacionadas com matéria de sua
competência, entre as quais se enquadra “negócio jurídico que tenha por
objeto coisas móveis” (art. 5o, item III.14 da Resolução no 603/2003).
Isto posto, pelo meu voto, dirimo o conflito de
competência para declarar competente para julgamento do recurso a 32a
Câmara de Direito Privado.
ANDRADE NETO
Relator